Tribunal: TJES
Processo: 5007621-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007621-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONSTATAÇÃO DE RUÍDOS ABAIXO DOS LIMITES LEGAIS. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em observância ao disposto na Lei nº 4.516/2022, do Município de Aracruz, o PDM estabelece o bairro da empresa como industrial e a NBR 10151:2019 institui os respectivos limites de 70 decibéis no período diurno e 60 decibéis no noturno.

2)
Na mais recente inspeção, materializada no Relatório de Vistoria e Medição Sonora nº 085/2022 da SEMAM, concluiu-se que os valores encontrados nos pontos 368 a 375 estão dentro dos padrões tabela de nível sonoro, ou seja, estão compatíveis com o recomendado pela norma (NBR 10151/2019).

3)
Não há comprovação técnica de que a metodologia utilizada desatenda aos critérios legais, revelando-se necessária, se for o caso, a elaboração de nova vistoria.

4)
O pleito recursal carece de elementos seguros para acolhimento, sobretudo na fase embrionária em que se encontra a demanda originária, dependendo, portanto, de maior instrução probatória para demonstração de que as obras realizadas pela empresa não foram suficientes e, por conseguinte, continuam a prejudicar a comunidade local com a emissão de ruídos acima dos valores permitidos.

5)

Recurso desprovido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como se depreende, após denúncias de moradores, o recorrente instaurou inquérito civil a fim de apurar denúncias de funcionamento irregular e emissão de ruídos pela empresa agravada, situada no bairro Centro Empresarial, Município de Aracruz.

Os parâmetros para constatação de poluição sonora no âmbito municipal estão erigidos na Lei nº 4.516, de 18/08/2022, como subsegue:

Art. 4º A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas na legislação vigente.

Art. 8º Os níveis máximos de pressão sonora serão definidos através de regulamento próprio, observado as características do zoneamento definido pelo Plano Diretor Municipal (PDM) do Município de Aracruz e conforme os parâmetros previstos pela ABNT NBR 10.151 e a ABNT NBR 10.152 ou nas normas técnicas que as substituírem.

Por sua vez, o PDM estabelece o bairro Centro Empresarial como industrial e a NBR 10151:2019 institui os respectivos limites de 70 decibéis no período diurno e 60 decibéis no noturno.

Encetadas diversas diligências, constatou-se a inexistência de irregularidades na documentação da empresa.

Por outro lado, restou confirmada a emissão de ruídos advindos do maquinário da empresa acima dos limites legais, sendo lavrados autos de infração pelo Município de Aracruz.

No transcorrer do procedimento, a agravada informou a realização de obras de enclausuramento das máquinas para coibir a poluição sonora, sendo promovidas, em sequência, vistorias para novas medições sonoras por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, no segundo semestre de 2021.

Nesse contexto, como bem destacado pelo douto juízo
a quo
,
os níveis de pressão sonora apresentaram, em franca maioria, valores de acordo com as exigências da Norma Técnica NBR 10.151/2019
, consoante tabela contida no Id. 3178972.

Ademais,
na mais recente inspeção, materializada no Relatório de Vistoria e Medição Sonora nº 085/2022 da SEMAM, concluiu-se que “
os valores encontrados nos pontos 368 a 375 estão dentro dos padrões tabela de nível sonoro, ou seja, estão compatíveis com o recomendado pela norma (NBR 10151/2019)
” (Id. 3148976).

Quanto ao argumento de que a apuração se deu com base em valores médios de pressão sonora, somados aos ruídos do próprio local da medição, não há comprovação técnica de que a metodologia utilizada desatenda aos critérios legais, revelando-se necessária, se for o caso, a elaboração de nova vistoria.

Logo, o pleito recursal carece de elementos seguros para acolhimento, sobretudo na fase embrionária em que se encontra a demanda originária, dependendo, portanto, de maior instrução probatória para demonstração de que as obras empreendidas pela empresa não foram suficientes e, por conseguinte, continuam a prejudicar a comunidade local com a emissão de ruídos acima dos valores permitidos.

A propósito,
consta dos autos originários laudo pericial rechaçando a existência de poluição sonora advinda da atividade da agravada
:

“Logo é possível observar que em nenhum momento os ruídos medidos e encontrados no Centro Empresarial ultrapassaram o limite permitido.

Outrossim, no Bairro Residencial, também não foi ultrapassado o limite estabelecido na NBR 10.151:2019.

Portanto, concluo que não há poluição sonora, nem no Bairro Centro Residencial, nem no Bairro COHAB IV.” (Id. 37161926)

Em uníssono,
vale ressaltar os fundamentos tecidos na manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no sentido da negativa de provimento ao recurso interposto pelo órgão ministerial de 1º grau
:

“Além disso, observa-se que, em suas razões, o insurgente se limita a relatar possíveis malefícios provocados pela emissão de ruídos acima dos limites legalmente estabelecidos, sem apontar, contudo, danos concretos eventualmente ocasionados pela empresa demandada, na hipótese em exame.

Se não fosse o bastante, é preciso se atentar que o pedido liminar de suspensão das atividades da empresa impacta diretamente não apenas seu funcionamento, mas também e, principalmente, coloca em risco o emprego das pessoas que nela trabalham, devendo, por isso, a medida postulada ser decretada tão somente em casos excepcionais e quando comprovada a impossibilidade de manutenção do funcionamento da sociedade empresarial, o que, como dito, não ocorreu in casu.” (Id. 6520551)

Assim, ausente a plausibilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria
Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.